Tribunal: TJDFT
Processo: 0002036-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em erro de cálculo com relação à fixação da pena, quando o magistrado observa as regras aritméticas pertinentes, previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
2. É possível a fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, haja vista a previsão legal concreta constante do art. 387, inciso IV, do CPP, bastando o pedido expresso do Ministério Público na denúncia e a comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima.
3. Recurso conhecido e não provido.